Tribunal: STF
Processo: ARE 1500213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpõe agravo (eDoc 08), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 07) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 05) manejado em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado (eDoc 03):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. REGULAR EXERCÍCIO. EDUCAÇÃO CIDADANIA. APELO IMPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 2º e 167, I, ambos da Constituição Federal.



    Sustenta que o Poder Judiciário não pode determinar a adoção de medidas que envolvam o mérito administrativo, especialmente quando condicionadas à prévia dotação orçamentária, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.



    Concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 18). 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal estadual manteve a sentença que determinou a reforma das instalações do Centro Educacional, em razão das irregularidades identificadas e da omissão da Administração Pública.



    Esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, precedentes proferidos em casos semelhantes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021)



    .................................................................................................................RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – POLÍTICAS PÚBLICAS – MANUTENÇÃO DE ESCOLA – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



     (RE 958.246-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/6/2017) 



    Estabelecida essa premissa – da qual não divergiu o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para concluir pela responsabilização do Estado do Maranhão, amparou-se na análise dos fatos e provas constantes nos autos, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto-condutor:



    Compulsando os autos, vislumbro das provas carreadas ao seu bojo que, de fato, o CENTRO EDUCACIONAL DE ENSIINO MÉDIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO, encontra-se em situação irregular, com funcionamento precário e deficitário em diversos setores, conforme relatório de inspeção da unidade escolar e demais documentos juntados aos autos com a petição inicial.



     Para comprovar suas alegações o Ministério Público anexou aos autos relatório de vistoria e fotos, ofícios e requisições informando a necessidade de providências para sanar as irregularidades da escola, bem com a realização da inspeção. 



    [...]



     No caso, a omissão do réu em realizar as obras do prédio escolar deste município, afigura uma afronta aos princípios da moralidade e da eficiência da Administração Pública, e ao seu dever constitucional de prestar educação com o mínimo de dignidade.



     Isto sem contar os inúmeros prejuízos causados à educação das crianças e adolescentes que precisam da rede pública do município de Bela Vista do Maranhão e acabam se deparando com uma escola que não possui um ambiente digno e salubre para ofertar um ensino de qualidade.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente